Tribunal: TJMMG
Processo: 0000362-51.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DAS PENAS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE NÃO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - PREJUÍZO AO RÉU - OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 160 DO STF - ABSOLVIÇÃO - DELITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR E NO ART. 230 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA IMPOSTA EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 230 DO ECA - MÍNIMO LEGAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 230 DO ECA - TRANSCURSO DE LAPSO SUPERIOR A 2 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO/LEITURA DA SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0000362-51.2018.9.13.0001 Referência: Processo eproc n. 2000660-75.2019.9.13.0000 Relator para o acórdão: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 06/12/2022 Publicação: 23/01/2023 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DAS PENAS – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE NÃO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PREJUÍZO AO RÉU – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 160 DO STF – ABSOLVIÇÃO – DELITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR E NO ART. 230 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA IMPOSTA EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 230 DO ECA – MÍNIMO LEGAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 230 DO ECA – TRANSCURSO DE LAPSO SUPERIOR A 2 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO/LEITURA DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Alexandre Aparecido Celestino e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em rejeitar a preliminar suscitada de ofício pelo relator, de nulidade da sentença, sendo vencido, nesse aspecto, o desembargador relator. E, quanto ao mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento parcial ao recurso para, de ofício, reduzir a pena imposta em razão do crime previsto no art. 230 do ECA, fixando-a no mínimo legal, e, com o trânsito em julgado para a acusação, declarar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva nos seus efeitos retroativos. Vencido o desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator, que deu provimento parcial ao recurso, mantendo a condenação pela prática do crime previsto no art. 230 do ECA. Por maioria, acordam os desembargadores em negar provimento ao recurso, para manter a condenação pela prática do crime do artigo 312 do CPM, nos termos do voto do eminente relator. Vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, revisor, que absolveu o apelante da prática do crime de falsidade ideológica, com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Relator para o acórdão o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta por Alexandre Aparecido Celestino contra a sentença que o condenou, em julgamento pelo juiz de forma singular, pela prática do crime previsto no art. 230 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), impondo-lhe a pena de 1 (um) ano de detenção. Apelou, ainda, contra a sentença que o condenou, em julgamento pelo Conselho Permanente de Justiça, pela prática do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. Em unificação das penas, o juiz de direito aplicou a regra prevista no artigo 71 do Código Penal brasileiro, tendo em vista o crime continuado, e, assim, considerou apenas a pena mais grave, aumentada de 1/4 (um quarto). Dessa forma, a pena unificada é de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com a concessão do sursis penal pelo prazo de 2 (dois) anos. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, aduzindo que: Noticiam os autos que, no dia 27 de abril de 2017, por volta das 19h, no município de Santos Dumont/MG, o militar denunciado privou o adolescente Pedro Faria de Carvalho de sua liberdade, procedendo a sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciaria competente e ainda o constrangeu, mediante grave ameaça ou depois de haver reduzido, por qualquer meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer/tolerar que se faça o que ela não manda, mediante abuso de autoridade. Consta, ainda, que o denunciado, na ocasião dos fatos supra, ofendeu a integridade corporal de Roberto de Faria de Carvalho e Joao Victor de Faria Carvalho. Consta também que na mesma data supra, o denunciado inseriu em documento público, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, e no intuito de ocultar os delitos acima narrados, atentando contra a Administração Militar. Consoante apurado, no dia 27 de abril de 2017, o denunciado se dirigiu até a Escola Municipal São Jose, localizada na cidade de Santos Dumont/MG, entrou no referido estabelecimento de ensino e foi até a sala de aula em que se encontrava Pedro Faria de Carvalho, de onde o retirou, levando-o para fora, revistando-o e algemando-o, dizendo que ele estava preso. Tal entrada na referida escola deu-se sem ordem judicial ou flagrante delito, tendo o adolescente sido compelido a fazer o que a lei não manda por meio de grave ameaça, considerando tratar-se de ordem advinda de Policial Militar contra um adolescente, o qual não tinha meios de oferecer resistência. Após constranger ilegalmente a vítima e coloca-la dentro da viatura, o denunciado passou na casa de Pedro e pediu que um dos irmãos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 desse último, Joao Victor de Faria Carvalho, os acompanhasse até o quartel da polícia. Chegando a sede da 63a Cia PM o denunciado agrediu Joao Victor com vários socos e tapas, delito crime cuja materialidade restou comprovada no exame indireto de fls. 135/136. Consta, ainda, que o denunciado abordou e agrediu Roberto Faria de Carvalho (fls. 23/24), outro irmão do menor Pedro, na região anterior do tórax, conforme exame de corpo de delito indireto de fls. 233/234. Consta também que para ocultar o fato da abordagem e prisão ilegal do adolescente Pedro Faria de Carvalho, o acusado lavrou o boletim de ocorrência de fls. 07/11, aduzindo que fora acionado pela vítima, o menor Lorran da Silva Leite, o qual naquela data teria sido vítima de ameaça por parte de Pedro, na porta da escola. Entretanto, conforme apurado, a abordagem ocorreu de iniciativa do próprio acusado, o qual, sabendo de atritos anteriores entre o menor Lorran, (seu sobrinho) e o menor Pedro, atendendo a postulação de sua irmã Andreia de Fatima Celestino Leite, que inclusive estava no interior da escola, no momento da prisão do adolescente, foi ao local de ensino prender o menor Pedro, ao arrepio da legalidade. [...] A denúncia foi recebida em 4 de fevereiro de 2019, conforme evento 4 – RECE DENUN 8. Na fase instrutória, foram ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o acusado, como consta dos autos. Em alegações finais, o Ministério Público se manifestou, pugnando ao final pela procedência da denúncia, em razão de estarem presentes a materialidade delitiva e a autoria. A defesa, por sua vez, também se manifestou e requereu a absolvição do réu. Em sentença, o juiz de direito da 1ª AJME, de forma singular, condenou o militar pela prática do crime previsto no art. 230 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), impondo-lhe a pena de 1 (um) ano de detenção. O Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME condenou o militar, no julgamento de sua competência, pela prática do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. Em unificação das penas, o juiz de direito aplicou a regra prevista no artigo 71 do Código Penal brasileiro, tendo em vista o crime continuado, e, assim, considerou apenas a pena mais grave, aumentada de 1/4 (um quarto). A pena unificada é de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Houve a concessão do sursis penal pelo prazo de 2 (dois) anos. A sentença encontra-se colacionada no evento 186 dos autos. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação (evento 195), pugnando pela absolvição por ausência de provas para sustentar as condenações. O Ministério Público, apelado, apresentou contrarrazões de apelação (evento 201), pugnando pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pela manutenção da condenação do apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A eminente procuradora de Justiça, em manifestação no evento 7, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa, para manter íntegra a decisão de 1ª instância. Em tal oportunidade, ratificou “o pleito ministerial de 1ª instância (evento 201 - fls. 16) no sentido de que seja oficiado à Corregedoria da PMMG para a apuração de eventual crime de falso testemunho cometido pelo Cb PM Nilton José de Souza Júnior, então motorista da viatura em que se encontrava o 3º Sgt PM Alexandre Aparecido Celestino no dia dos fatos, visando esclarecer se ele depôs em decorrência de pedido, interferência direta ou coação do réu”. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Exmos. Srs. desembargadores, Da análise dos autos, verifico que o relator do feito suscitou, de ofício, preliminar, para decretar a nulidade da sentença no que tange à fixação das penas para os crimes previstos nos artigos 230 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 312 do Código Penal Militar, em virtude da ausência de fundamentação. Todavia, após detida análise do processo, divirjo do nobre colega, por compreender não ser possível acolher a nulidade suscitada, uma vez que esta não foi arguida em recurso do Ministério Público. Sobre o tema, a Súmula n. 160 do Supremo Tribunal Federal dispõe que "é nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvando os casos de recurso de ofício", enunciado este que é aplicado mesmo em caso de nulidade absoluta. Na hipótese dos autos, o reconhecimento da referida nulidade traria prejuízos ao réu, pois, se a pena a ele imposta foi fixada sem a devida fundamentação, alternativa não haveria a este Tribunal senão a redução da reprimenda estipulada. Assim, considerando-se que a preliminar de nulidade não foi suscitada no recurso da acusação, uma vez que o presente feito se trata de apelação exclusiva da defesa, julgo ser incabível o reconhecimento do vício nesta instância. Nesse sentido, trago à baila os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima: [...] Quanto à possibilidade de reconhecimento de ofício de nulidades em grau recursal, especial atenção deve ser dispensada à súmula nº 160 do Supremo, segundo a qual “é nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício”. A leitura dessa súmula autoriza a extração de 3 (três) conclusões: a) nos casos de recurso de ofício, o Tribunal é livre para reconhecer qualquer nulidade, seja ela favorável ou prejudicial à defesa. Afinal, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 por meio do reexame necessário, devolve-se ao juízo ad quem o conhecimento integral da causa, de modo que nada que se decidiu na sentença se faz precluso; b) no recuso da acusação, o Tribunal é livre para reconhecer qualquer nulidade em prejuízo do acusado, desde que o conhecimento desse vício tenha sido devolvido à apreciação do juízo ad quem em virtude da interposição do recurso. Em se tratando de nulidade relativa, esta deve ter sido oportunamente arguida pelas partes (CPP, art. 571), sob pena de já ter se operado a preclusão, impedindo o reconhecimento do vício pelo Tribunal, ainda que haja expressa devolução quanto à matéria; c) no recurso da acusação ou da defesa, o Tribunal é livre para reconhecer qualquer nulidade em benefício do acusado, ainda que a apreciação da matéria não tenha sido expressamente devolvida ao conhecimento do Tribunal, já que vigora, em sede processual penal, o princípio da reformatio in mellius. [...] (Manual de Processo Penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodium, 2020, p. 1.701) A propósito, colaciono julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão: EMENTA Habeas corpus. Penal Militar e Processual Penal Militar. Crime de Deserção (art. 187 do CPM). Recurso de apelação interposto exclusivamente pela defesa. Acolhimento de nulidade suscitada pelo Parquet Militar. Reformatio in pejus configurada. Violação do entendimento consubstanciado na Súmula nº 160/STF. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida. 1. Na hipótese vertente, tenho por presentes os requisitos necessários à concessão da ordem, por violação manifesta do entendimento sedimentado na Súmula nº 160 desta Suprema Corte. 2. Diante da ausência de recurso voluntário pelo Ministério Público Militar, a decisão que condenou o paciente por ambos os crimes de deserção transitou em julgado, sendo, portanto, inviável, em recurso exclusivo da defesa, a anulação de atos praticados visando à realização de novo julgamento. Precedentes. 3. Ordem concedida. (HC 114379, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16/10/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 07-11-2012 PUBLIC 08-11-2012) (Destaca-se) HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NAS ALÍNEAS "A" E "D" DO INCISO III DO ARTIGO 593 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO COM BASE EM NULIDADE NÃO ARGUIDA PELO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO À FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS 160 E 713 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COAÇÃO ILEGAL CARACTERIZADA, CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Em razão das peculiaridades das quais são revestidas as decisões do Tribunal do Júri, o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal é restrito aos fundamentos da sua interposição, previstos nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal. Enunciado 713 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, embora a autoridade impetrada tenha analisado as teses sustentadas pelo Ministério Público, anulou o julgamento por fundamento que sequer foi mencionado nas razões recursais, ampliando, assim, o efeito devolutivo do reclamo, e agravando, independentemente de provocação, a situação do paciente, procedimento que caracteriza indevida reformatio in pejus e que constitui manifesta afronta ao enunciado 160 da Súmula do Supremo Tribunal do Federal. Precedentes deste Sodalício e do Pretório Excelso. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para cassar o aresto impugnado no que se refere à anulação de ofício do julgamento do paciente, determinando-se que o Tribunal de origem aprecie os demais pontos do recurso ministerial quanto a ele. (HC n. 377.284/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 12/12/2018.) (Destaca-se) HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. JUNTADA DE LAUDO DEFINITIVO SOMENTE APÓS A SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU NULIDADE DE OFÍCIO, EM PREJUÍZO DO ACUSADO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA Nº 160/STF. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO. 1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, inviável o seu conhecimento. 2. Hipótese em que o Juiz de primeiro grau absolveu o paciente, por entender ausente a materialidade delitiva, diante da falta do laudo definitivo. A perícia foi posteriormente juntada aos autos. O parquet recorreu objetivando a condenação do paciente, mas o Tribunal de origem acabou por reconhecer, de ofício, a nulidade da sentença, em prejuízo do paciente, embora tal questão não fosse objeto do recurso ministerial. 3. "É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício" (Súmula nº 160 do Supremo Tribunal Federal). 4. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício apenas para anular o acórdão impugnado, cabendo ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul proceder a novo julgamento do apelo ministerial, respeitados os limites das razões recursais. (HC n. 342.669/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 7/4/2016, DJe de 19/4/2016.) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Por tais fundamentos, divirjo do relator, para rejeitar a preliminar de nulidade da sentença suscitada de ofício. No mérito, acompanho integralmente as razões apresentadas pelo e. desembargador relator para negar provimento ao recurso de apelação e manter as condenações impostas ao apelante pela prática dos crimes previstos no art. 230 da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar (CPM). De igual forma, acompanho o voto do eminente relator em relação à readequação da pena referente ao delito de falsidade ideológica para consolidá-la em seu mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, com direito ao sursis. Entretanto, com a devida vênia, divirjo do quantum da pena imposta em relação ao delito do art. 230 do ECA. Passo, então, à fixação da pena referente ao delito em comento: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, entendo que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, por não haver qualquer circunstância judicial desfavorável, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal, 6 (seis) meses de detenção. Não estando presente qualquer circunstância agravante e/ou atenuante, passo pela segunda fase de fixação da pena, permanecendo a pena provisória no mesmo patamar da pena-base. Da mesma forma, não vislumbro qualquer causa de aumento e/ou diminuição da pena, motivo pelo qual, superando a terceira fase, torno definitiva a pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto. Redimensionada a pena imposta ao réu pelo delito em comento, de ofício, verifico que estará prescrita a pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, após o trânsito em julgado para o Ministério Público. Dispõe o § 1º do artigo 125 do CPM que, “sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5º) e a sentença, já decorreu tempo suficiente”. O inciso VII do artigo 125 do CPM dispõe que a prescrição da pretensão punitiva ocorre em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano. Dessa feita, considerando a data em que a denúncia foi recebida, dia 4 de fevereiro de 2019, e a data da sessão de leitura da sentença, dia 9 de agosto de 2022, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez que houve o transcurso de lapso temporal superior a dois anos entre a data do recebimento da denúncia e a da sessão de leitura da sentença. Ante o exposto, passo pela preliminar suscitada de ofício pelo relator e, no mérito, nego provimento ao recurso para manter as condenações impostas ao apelante pela prática dos delitos previstos no art. 320 do ECA e no art. 312 do CPM. De ofício, reduzo as reprimendas impostas para ambos os delitos, fixando-as no mínimo legal e, com o trânsito em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 julgado para a acusação, declaro extinta a punibilidade do réu em relação ao delito do art. 320 do ECA, em razão da prescrição da pretensão punitiva. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR (VENCIDO) Como relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por Alexandre Aparecido Celestino contra a sentença que o condenou, em julgamento pelo juiz de forma singular, pela prática do crime previsto no art. 230 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), impondo-lhe a pena de 1 (um) ano de detenção. Apelou, ainda, contra a sentença que o condenou, em julgamento pelo Conselho Permanente de Justiça, pela prática do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. Em unificação das penas, o juiz de direito aplicou a regra prevista no artigo 71 do Código Penal brasileiro, tendo em vista o crime continuado, e, assim, considerou apenas a pena mais grave, aumentada de 1/4 (um quarto), restando a pena unificada em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com a concessão do sursis penal pelo prazo de 2 (dois) anos. Eminentes Desembargadores, na prática temos uma condenação em julgamento da competência do juiz de forma singular e temos uma condenação da competência do Conselho Permanente de Justiça. Destaco, inicialmente, que as sentenças têm merecido um olhar bem atento por parte deste egrégio Tribunal, de forma a garantir a efetividade da justiça ao caso posto, em especial quando tratamos de ações criminais, que demandam fundamentações idôneas para absolver, bem como para condenar e para fixar a pena. Assim, antes de adentrar no mérito da ação, cumpre-nos decidir a respeito de preliminar que trago de ofício, pois representa matéria de ordem pública, passível do conhecimento de ofício. Preliminar – Nulidade da sentença – Ausência de fundamentação da sentença proferida Inicialmente, em relação à matéria, é importante destacarmos que o juiz a quo, ao enfrentar em sua decisão a condenação de um indivíduo pela prática de um crime, deve debruçar-se nas circunstâncias judiciais para a fixação da pena-base, fundamentando sempre cada uma das circunstâncias, especialmente quando fixar a pena-base acima do mínimo legal. Isso equivale informar, na fixação da pena em sentença condenatória, as razões pelas quais entende que a pena-base foi estabelecida em tal patamar, notadamente quando é estabelecida acima do mínimo legal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Nesse sentido, a sentença tem a função endoprocessual, que revela a obrigação para que as decisões exponham os motivos que levaram o juízo, após o desenvolvimento dialético da quaestio juris, a chegar a uma ou a outra conclusão, sendo obrigatória, nas hipóteses de fixação da pena-base e do reconhecimento de agravantes genéricas, a fundamentação idônea quando a pena ou o quantum da fração da agravante ultrapassar os limites mínimos objetivamente estabelecidos. A sentença no evento 186 dos autos de origem, em tal ponto, a meu sentir, encontra-se imperfeita, tanto para a fixação da pena-base no crime de competência do juiz singular quanto para a fixação da pena-base no crime de competência do Conselho Permanente de Justiça. Analisando a sentença, percebe-se que o douto juiz de direito da 1ª AJME, ao fixar a pena-base para o crime do art. 230 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) não se ateve à fiel fundamentação e consideração acerca das circunstâncias judiciais. Confira-se o teor da sentença em tal aspecto: [...] Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM e considerando a gravidade dos crimes praticados, considerando a intensidade do dolo do réu, considerando também a maior extensão do dano ou perigo do dano, devendo ser lembrado que os fatos destes autos levaram à evasão escolar da vítima, a mudança de cidade da família da vítima e o temor incutido nas vítimas e na mãe delas é de se notar que a culpabilidade do réu aumenta e por esta razão o Juiz de Direito fixou pena base em um ano de detenção e por não haver circunstâncias atenuantes ou agravantes e causas especiais de aumento ou diminuição de pena, foi mantida como definitiva a pena de um ano de detenção pela prática prevista no artigo 230 do ECA. [...] O mínimo da pena estabelecido para o delito do art. 230 do ECA é de 6 (seis) meses de detenção, como se extrai do preceito secundário do dispositivo penal em comento. Então, o juiz, atuando de forma singular em crime de sua competência, fixou a pena-base no dobro do mínimo objetivamente estabelecido, atraindo o ônus da fundamentação completa e idônea. Ora, o art. 69 do Código Penal Militar (CPM) determina que o juiz deverá apreciar a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. Na fixação da pena-base, conforme extrato acima colacionado, o juiz limitou-se a mencionar questões inerentes apenas à extensão do dano, relegando a análise das demais circunstâncias. Existe uma proporcionalidade que deve ser observada entre o número de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 circunstâncias judiciais desfavoráveis e a fixação da pena-base, como se estivéssemos olhando para uma régua. E o pior está na fixação da pena-base para o crime previsto no art. 312 do CPM pelo Conselho Permanente de Justiça. O mínimo da pena objetivamente estabelecida para o crime do art. 312 do CPM é de 1 (um) ano, pois se tratava de documento público. Mas o CPJ decidiu fixar a pena-base acima do mínimo legal, em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. O fundamento lançado na sentença para assim decidir foi tão somente o seguinte: [...] Em razão das mesmas considerações, o CPJ, por decisão majoritária, fixou pena base de um ano e seis meses de reclusão por não existirem circunstâncias atenuantes ou agravantes e causas especiais de aumento ou diminuição de pena, foi mantida como definitiva a pena de um ano e seis meses de reclusão. [...] Quando o CPJ fala em “mesmas considerações”, está se referindo àquelas considerações para a fixação da pena-base no crime do art. 230 do ECA. Nada mais! O que vejo são considerações abstratas sobre as circunstâncias judiciais, diga-se, verdadeiramente não apreciadas. E a falta de uma fundamentação mais completa não permite a manutenção da sentença. Nesse sentido, em julgamento no Superior Tribunal de Justiça, o eminente Ministro João Otávio de Noronha apontou que a jurisprudência do STJ entende que o aumento da pena em patamar superior ao mínimo objetivamente estabelecido demanda fundamentação concreta e específica (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.842.007 e Habeas Corpus 540.452). Então, percebe-se que o juízo da 1ª AJME expôs, de forma insatisfatória, data venia, as razões de seu convencimento para fixar a pena-base acima do mínimo legal para o crime de competência do juiz, de forma singular, e para o crime de competência do Conselho Permanente de Justiça, trazendo a ideia de efetiva ausência de fundamentação prevista no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como no art. 489, §1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, aplicado supletivamente aos processos em nosso país. A sentença criminal não pode elevar as penas objetivamente estabelecidas com a abstração que vemos no caso em estudo. Ora, a fundamentação deficiente dificulta até mesmo o apelo do militar e a análise do acerto decisório da dosimetria por parte do Tribunal, pois não se pode analisar ou atacar, com propriedade, fundamentos abstratos. No sentido da necessidade de fundamentar satisfatoriamente a sentença se assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do aresto colacionado: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1º, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. "Configurada a agressão ao disposto no art. 489, § 1º, do CPC/2015, por ausência da necessária fundamentação, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou os embargos declaratórios, com o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça, a fim de que o argumento relevante invocado, carente de apreciação, seja devidamente enfrentado" (EDcl no AgInt no AREsp 1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe de 24/09/2019). [...] (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1684098/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020) Da mesma forma, esse é o entendimento de nossos tribunais, conforme jurisprudência a seguir, relativa ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: Processo Apelação Cível 1.0223.07.236678-2/001 2366782-11.2007.8.13.0223 (1) Relator(a) Des.(a) Generoso Filho Órgão Julgador / Câmara Câmaras Cíveis Isoladas / 9ª CÂMARA CÍVEL Súmula DE OFÍCIO, ANULARAM A SENTENÇA Comarca de Origem Divinópolis Data de Julgamento 04/05/2010 Data da publicação da súmula 17/05/2010 Ementa AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. É nula a sentença que deixa de examinar e fundamentar todas as questões deduzidas pelas partes, na forma do art. 93, IX, da CF/88. A nulidade da sentença que desrespeita o art.468, II, do CPC é matéria de ordem pública, que pode ser decretada de ofício pelo Tribunal. Processo: Remessa Necessária-Cv 1.0000.21.120217-1/0015000361-43.2020.8.13.0405 (1) Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo Data de Julgamento: 15/12/2021 Data da publicação da súmula: 16/12/2021 Ementa: EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA: SENTENÇA: NULIDADE - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - ANÁLISE EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. A não apreciação das preliminares arguidas nas informações prestadas pela autoridade apontada coatora é causa de nulidade da sentença. 2. Tratando-se de preliminares cuja matéria é TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 de ordem pública, passível de conhecimento de ofício, sendo prescindível o retorno à instância de origem para seu saneamento, não configurando supressão de instância. No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, conforme julgados recentes, realizados nesta colenda Primeira Câmara. Confira-se um desses julgados: APELAÇÃO CÍVEL Nº 2000007-87.2021.9.13.0005/JME RELATOR: DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO APELANTE: ALDO MATOS MELO JUNIOR (AUTOR) APELADO: ESTADO DE MINAS GERAIS (RÉU) EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA QUE NÃO OBEDECE AOS CRITÉRIOS DE FUNDAMENTAÇÃO EXIGIDOS PELO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DO ART. 489, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR ACOLHIDA – NULIDADE QUE SE IMPÕE – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Aldo Matos Melo Junior e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar de nulidade da sentença, arguida pelo apelante, para decretar a nulidade da sentença, prolatada em desconformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com o art. 489, §1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, acordam em determinar a remessa dos autos ao juízo da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, para que seja prolatada nova sentença. A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, traz garantia cristalina ao impor que "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)". Por sua vez, o CPC/2015 inovou para trazer em seu art. 489, § 1º, incisos I a VI, situações que, uma vez configuradas, implicam violação ao princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais de forma lato sensu. Digo, como sempre, que não me agrada a nulidade de uma sentença, mas a nulidade é imperiosa em vários casos, notadamente quando constatado o esvaziamento dos motivos decisórios. Ante o exposto, em preliminar, decreto a nulidade da sentença em relação à fixação das penas para o crime do art. 230 do ECA (pelo juiz titular) e para o crime do art. 312 do CPM (pelo Conselho Permanente de Justiça), uma vez que a dosimetria das penas foi realizada em desconformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com o art. 489, §1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, remeto os autos ao juízo da 1ª AJME, para que seja prolatada nova sentença quanto à fixação das penas-base para ambos os crimes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Em razão da decisão contida neste voto, fica prejudicada a análise do mérito recursal. MÉRITO Eminentes Desembargadores, como relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por Alexandre Aparecido Celestino contra a sentença que o condenou, em julgamento pelo juiz de forma singular, pela prática do crime previsto no art. 230 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), impondo-lhe a pena de 1 (um) ano de detenção. Apelou, ainda, contra a sentença que o condenou, em julgamento pelo Conselho Permanente de Justiça, pela prática do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. Em unificação das penas, o juiz de direito aplicou a regra prevista no artigo 71 do Código Penal brasileiro, tendo em vista o crime continuado, e, assim, considerou apenas a pena mais grave, aumentada de 1/4 (um quarto), restando a pena unificada em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com a concessão do sursis penal pelo prazo de 2 (dois) anos. A questão, para mim, não traz obstáculos quanto ao mérito desta ação penal. Não há dúvidas de que o militar apelante, na data consignada na denúncia, privou o adolescente Pedro Faria de Carvalho, na época com 16 (dezesseis) anos de idade, de sua liberdade, já que apreendeu o menor pela prática, em tese, de fato análogo ao crime de ameaça. Nesse sentido, apesar de a diligência ter sido cumprida na escola em que o menor estudava, a irregularidade não reside em tal questão. O cerne da ilicitude, e que determina as condenações por ambos os delitos em estudo, está na verificação da alegada flagrância em relação ao menor Pedro. Inicialmente, destaco que o ora apelante, nos termos da prova produzida, não usou de força ou truculência, colocou o menor no banco traseiro da viatura, foi até a residência do menor para providenciar o acompanhamento por parente que fosse maior de idade, lavrou o REDS na presença do menor e de sua mãe e dali encaminhou o menor Pedro juntamente com a vítima da ameaça – menor Lorran – à Delegacia de Polícia especializada na cidade de Barbacena. A princípio, parece tudo certo, ou seja, a ação policial teria obedecido aos ditames da lei, não podendo um policial militar furtar-se ao seu dever, mesmo que a vítima tenha parentesco consigo. O menor Pedro teria ameaçado o menor Lorran (sobrinho do militar). O menor Pedro, tido como vítima do militar quanto ao crime do art. 230 do ECA, disse em seu depoimento em juízo que tinha “brigado” com o menor Lorran dias antes do fato, chegando a trocar socos com ele, e o menor Pedro disse, ainda, que ameaçou o menor Lorran em rede social (Facebook), dizendo a Lorran que, se o encontrasse de novo, iria bater nele, como tinha feito da primeira vez. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Nos termos do depoimento da citada vítima Pedro Faria de Carvalho, a ameaça pelo Facebook aconteceu em data anterior à sua apreensão. Então, dos autos se extrai a seguinte verdade: o menor Pedro havia brigado com o menor Lorran e o ameaçado, sendo este sobrinho do militar. No entanto, não consta que, no dia da apreensão do menor Pedro, alguém tenha acionado o militar em face de ameaças dirigidas naquele momento ao menor Lorran. As circunstâncias dos crimes são basilares, e, no caso em análise, é perfeitamente visível que, ante a briga e a ameaça por parte do menor Pedro ao menor Lorran e tendo a mãe deste último comunicado seu irmão, o militar apelante, todos compareceram, no dia 27 de abril de 2017, na escola em que os menores estudavam, e ali o militar, sem flagrância, levou adiante o seu intento de apreender o menor Pedro. Os fatos ocorridos entre o menor Pedro, apreendido, e o menor Lorran, sobrinho do militar, não nos mostram, por qualquer ótica, o estado de flagrância, e nem mesmo podem justificar a suposição sobre a existência de tal situação. Assim, é nítida a adequação da ação delitiva do militar ao preceito primário do art. 230 do ECA, justificando o édito condenatório, bem como é patente que o militar, no afã de tentar legalizar sua conduta, lavrou o REDS com inverdades, apontando flagrância não constatada em qualquer das provas produzidas, o que atrai a prática do crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM. Por fim, quanto à dosimetria da pena, tenho para mim que está perfeita a pena fixada pelo douto juiz de direito da 1ª AJME, de forma singular, quanto ao crime previsto no art. 230 do ECA, ou seja, 1 (um) ano de detenção. Entretanto, quanto ao crime do art. 312 do CPM (falsidade ideológica), não agiu com o mesmo acerto o Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME ao fixar a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, tendo exacerbado quanto aos limites de fixação ante as circunstâncias judiciais. A pena-base foi fixada em quantum que ultrapassa o mínimo legal em 6 (seis) meses, apesar de a fundamentação na sentença trazer pouquíssimas condições desfavoráveis ao réu quanto ao crime de falsidade ideológica, bem como por basear-se em condição inexistente, qual seja, a mudança de residência da vítima Pedro e de sua família, que foram para outra cidade. Dessa forma, refaço a dosimetria para o delito de falsidade ideológica, como a seguir exposto, lembrando que está mantida a condenação e a pena quanto ao crime do art. 230 do ECA. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – ART. 312 DO CPM a) Da gravidade do crime: todo crime praticado, especialmente por militar, é grave e afronta a administração militar, razão pela qual não há o que ser considerado; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 b) Em relação à personalidade do réu: nada a considerar; c) A extensão do dano: nada a considerar, uma vez que a repercussão negativa se inclui na gravidade do crime e a mudança de domicílio da mãe do menor Pedro e de sua família se deu em face de emprego da genitora em Juiz de Fora/MG; d) Dos meios empregados: nada a considerar; e) Modo de execução: nada a considerar; f) Os motivos determinantes do crime: o acusado praticou o crime para fazer valer o descumprimento da lei quanto à apreensão do menor Pedro, sendo desfavorável; g) O tempo do crime: não há nada nesta circunstância que seja desfavorável; h) O lugar do crime: nada a considerar; i) Antecedentes do réu: não há nos autos nada que demonstre antecedente criminal negativo do réu; j) Insensibilidade e arrependimento após o crime: nada a considerar. Então, cotejando-se o conjunto das circunstâncias judiciais, reformo a sentença e fixo a pena para o crime do art. 312 do CPM em seu mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão. Não há agravantes e/ou atenuantes, bem como não há causas de aumento e/ou de diminuição das penas, como estabelecido na sentença. Mantenho a condenação pela prática dos crimes do art. 230 do ECA e do art. 312 (falsidade ideológica) do CPM, mantendo a pena fixada para o crime do art. 230 do ECA em 1 (um) ano de detenção e estabeleço a pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão para o crime de falsidade ideológica. Não é possível reconhecer-se a consunção para o crime de falsidade ideológica, em que este seria absorvido pelo crime do art. 230 do ECA, pois a norma definidora do crime de falsidade ideológica não constituiu meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do crime do art. 230 do ECA, razão pela qual o fato previsto no primeiro não é compreendido na norma do segundo, e nem esta última é mais abrangente. Lado outro, está correta a sentença que reconheceu o crime continuado na hipótese dos autos, restando perfeita a adequação com a previsão legal estatuída no art. 80 do Código Penal Militar e com referência no invocado art. 71 do Código Penal brasileiro. Visando à unificação das penas, teríamos em nosso Código Penal Militar a hipótese específica para o crime continuado, utilizando-se a pena mais grave, aumentada de metade da pena menos grave, conforme os artigos 79 e 80 do CPM. Todavia, não é possível aplicar a norma mais gravosa neste momento, acarretando a reformatio in pejus. Por isso, fica mantida a aplicação dos limites de aumento previstos no art. 71 do Código Penal brasileiro, mas, em razão dos fundamentos para a fixação da pena-base quanto ao crime de falsidade ideológica, que tem pena mais grave, promovo o aumento na pena mais grave no mínimo estabelecido no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 precitado art. 71 do CP, ou seja, 1/6 (um sexto), acarretando o aumento de 2 (dois) meses à pena mais grave. Assim, em unificação das penas, fixo a pena única no total de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. Não há, nos termos do voto, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Ante o exposto, nos termos dos fundamentos deste voto, dou parcial provimento ao recurso de apelação, mantenho a condenação do militar pela prática dos crimes previstos no art. 230 do ECA e no art. 312 (falsidade ideológica) do CPM, mas reformo a sentença quanto à pena-base fixada para o crime de falsidade ideológica e quanto ao aumento para a hipótese de crime continuado e, por conseguinte, quanto à pena unificada estabelecida, fixo-a em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, com a concessão do sursis penal. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR (VENCIDO) Senhores Desembargadores, examinando, inicialmente, a preliminar levantada no sentido da nulidade da sentença por fundamentação inválida para a dosimetria da pena, entendo deva esta ser superada, pois a invalidade da dosimetria da pena não atinge a fundamentação que sustenta a condenação do apelante. Superada a preliminar, devemos enfrentar o mérito do recurso interposto. O apelante alega que inexistem provas da prática dos crimes previstos no art. 230 do ECA e no art. 312 do CPM. Entretanto, as provas coligidas nos autos demonstram que o apelante privou o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente. A argumentação do apelante de que as testemunhas não presenciaram qualquer agressão ao menor apreendido é irrelevante, uma vez que aquele foi absolvido da prática do crime de lesão corporal (evento 186). No que se refere ao crime do art. 230 do ECA, entendo que há provas suficientes para a manutenção da condenação. Em seu interrogatório, o apelante disse que foi parado em via pública por seu afilhado, de nome Lorran, que lhe teria narrado que vinha sendo ameaçado pelas redes sociais pelo adolescente Pedro, que supostamente também o teria ameaçado naquele dia. Cabe destacar que a defesa não arrolou como testemunha ou informante o adolescente Pedro, hipótese esta que poderia esclarecer sobre a suposta ameaça praticada pelo adolescente. Portanto, o apelante somente poderia privar a liberdade do adolescente se estivesse cumprindo uma ordem judicial ou em situação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 de flagrante cometimento de ato infracional. Não havendo qualquer indício de flagrância do cometimento de ato infracional por parte do adolescente Pedro Faria de Carvalho, a conduta do militar foi ilegal. No caso em apreço, não vislumbro que entreveros anteriores entre a vítima e o adolescente Lorran bem como uma suposta ameaça proferida momentos antes possam justificar a apreensão do adolescente, no interior de um estabelecimento educacional. Nem mesmo o histórico do REDS deixa claro que houve a apreensão em flagrante do adolescente pelo cometimento de ato infracional, uma vez que o apelante teria sido apenas informado por seu afilhado que já havia sido ameaçado inúmeras vezes e inclusive naquela mesma data. Mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 230 do ECA e considerando as razões expostas pelo eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro nesta sessão, reformulo o meu voto nesta parte para acompanhar sua excelência. Nestes termos, reduzo a pena imposta para o seu patamar mínimo e, em consequência, reconheço a incidência da prescrição da pretensão punitiva, em seus efeitos retroativos. Quanto ao crime de falsidade ideológica, no entanto, entendo que as provas são insuficientes para que seja mantida tal condenação. Da leitura do REDS juntado às fls. 08/12 do arquivo "peças ipm 3", do evento 4, consta a seguinte narrativa: NESTA DATA FOMOS ACIONADOS PELA VÍTIMA, 0 MENOR LORRAN DA SILVA LEITE, QUE NOS ALEGOU QUE HÁ MESES VEM SOFRENDO CONSTANTES AMEAÇAS PELO MENOR PEDRO DE FARIA CARVALHO, AMEACAS ESSAS FEITAS POR MENSAGENS VIA CELULAR E QUANDO AMBOS SE ENCONTRAM EM VIA PÚBLICA. HOJE A VÍTIMA ALEGOU QUE RECEBEU UMA MENSAGEM VIA FACEBOOK, COM OS SEGUINTES DIZERES: "YAE AVISA TEU AMIGO AÍ QUE ELE TA FUDIDO, ME CONHECE NÃO, PODE MANDAR ATÉ O CAPETA ATRÁS DE MIM DEPOIS, AMANHÃ DE MANHÃ NÃO ESTOU AÍ, MAS A TARDE FALA COM ELE PRA ME ESPERAR NO BOA VISTA COM QUANTAS PESSOAS ELE QUISER, QUE VOU QUEBRAR ELE.", E HJ POR VOLTA DAS 18H30MIN, NA ENTRADA DA ESCOLA ONDE 0 MENOR INFRATOR ESTUDA SOFREU NOVAMENTE OUTRAS AMEAÇAS. DIANTE DAS INFORMAÇÕES REPASSADAS PEDIMOS AUTORIZAÇÃO A DIRETORA DA ESCOLA A QUAL FOI REPASSADA 0 ACONTECIDO, A QUAL AUTORIZOU NOSSA ENTRADA NO INTERIOR DA ESCOLA PARA ONDE 0 MENOR INFRATOR CORREU APÓS AS AMEAÇAS, NO MOMENTO QUE PASSAVAMOS PELO LOCAL DO FATO. 0 MENOR VÍTIMA DAS AMEAÇAS, ALEGOU AINDA QUE NA DATA DE 22 DO CORRENTE MÊS, QUANDO 0 MESMO SE ENCONTRAVA NO CENTRO DA CIDADE JUNTAMENTE COM UNS AMIGOS E UMA EX NAMORADA DO MENOR INFRATOR, MOMENTO QUE CHEGOU 0 MENOR PEDRO DE FARIA DE ZARVALHO, ONDE COMEÇARAM A TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 DISCUTIR E APÓS O DESENTENDIMENTO, PEDRO COMEÇOU A AGREDÍ-LO COM SOCOS, LOGO EM SEGUIDA SAIU DO LOCAL TOMANDO RUMO IGNORADO. O MENOR FOI APREENDIDO, PELAS AMEAÇAS A VÍTIMA, SENDO CONFIRMADO NO MOMENTO DA ABORDAGEM OS FATOS NARRADOS, SENDO CONFERIDO SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS E ENCAMINHADO A ESTA DP, ACOMPANHADO DA SUA GENITORA ADRIANA APARECIDA DE FARIA, BEM COMO A VÍTIMA, 0 MENOR LORRAN DA SILVA LEITE QUE SE ENCONTRAVA ACOMPANHADO DE SUA GENITORA ANDRÉIA DE FÁTIMA CELESTINO LEITE. Os fatos narrados no REDS, na parte em que mencionam as ameaças proferidas pelo menor Pedro de Faria Carvalho, não foram comprovados como falsos. O registro policial, por outro lado, indica a apreensão do adolescente e, do contexto, pode-se considerar que esta foi ilegal. Por tais razões, dou parcial provimento ao recurso para reduzir a pena imposta em razão do crime previsto no art. 230 do ECA e, consequentemente, reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em seus efeitos retroativos. Também dou provimento parcial ao presente recurso para absolver o apelante da prática do crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de dezembro de 2022. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator para o acórdão